Tribunal: TJSP
Processo: 1017654-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças ilícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças ilícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação dos serviços não comprovada pela ré. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017654-79.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017654-79.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: André Silva Araújo
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Voto no 13.668
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das
decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566
da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO.
AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças ilícitas. Apreciação
conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação dos serviços não
comprovada
pela
ré.
SEGURO.
Cobrança
abusiva.
Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido
a contratar com a instituição financeira ou com seguradora
por
ela
indicada.
Ausência
de
demonstração
de
oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de
sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda
casada
configurada.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé,
permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida
de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos
moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E.
Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da
citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos
encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no
julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado
em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no
tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo
86, “caput”, do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devidos pelas partes
ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§
8o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
3
improcedente pela MM. Juíza Regina de Oliveira Marques, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma
da sentença. Sustenta a ilicitude da cobrança das tarifas de seguro,
avaliação de bem, registro de contrato e cadastro. Pleiteia a reforma da
sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança das tarifas de
cadastro, avaliação de bem, seguro e registro de contrato.
Em resposta, a ré impugnou o pedido de justiça
gratuita e, no mais, sustentou a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
4
A apelação comporta parcial provimento.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica
às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si,
não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de
consentimento, e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do
contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes
teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foram fixadas as seguintes teses:
1a
tese

Nos
contratos
bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2a tese
Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
5
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
No que respeita às tarifas de registro de
contrato e avaliação de bem, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de
recurso repetitivo (tema 958), ensina:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
6
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)”
(STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira,
a C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos
(tema 972), fixou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
7
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a
Seção,
Recursos
Especiais
nos
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada
a exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 36, itens B.6, B.9,
D.1 e D.2):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
8
- Cadastro: R$ 675,00;
- Registro de contrato: R$ 120,03;
- Avaliação de bem: R$ 420,00;
- Seguro: R$ 1.675,53.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de cadastro, pois não restou
demonstrado que não se tratava de início de relacionamento entre as
partes, de modo a tornar admissível a exigência do encargo.
No tocante às tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, abusiva as suas exigências. A instituição financeira
não comprovou a prestação dos serviços em questão, que poderia ser
provada, por exemplo, mediante juntada de documento que comprovasse
o registro do contrato junto ao órgão de trânsito e de laudo de avaliação
do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.
Abusiva, também, a cobrança do seguro, pois o
contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Isso se extrai do documento de folhas 36, item B.6, cuja
seguradora faz parte do mesmo grupo econômico da instituição
financeira demandada (“Zurich Santander”).
Não foi dada oportunidade ao consumidor de
optar por seguradora de sua preferência.
O que se extrai das provas é que ele quis
contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de estar
atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
A devolução das tarifas declaradas ilícitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
9
deverá se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida
eventual compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de
Justiça, que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira mutuante:
"Descabimento da repetição do indébito com os
mesmos
encargos
do
contrato";
3
-
CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos
repetitivos da controvérsia sobre "Ilegalidade da
aplicação do IPC de março de 1990 (índice de 84,32%)
na correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ),
tornando-se inviável o julgamento do caso concreto
por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão
fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento oportuno. 4 - RECURSO ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial
no
1.552.434-GO,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
10
Sanseverino, j. em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores
a serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito
dos recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a
qual deve incidir correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP, a contar da celebração do contrato e,
acrescida de juros de mora de 1% a.m desde a citação,
tal como lançados no "decisum" Sentença mantida -
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Inexistência de prova de que
foi oportunizado à consumidora a liberdade na escolha
da seguradora
Venda casada configurada

Abusividade reconhecida Recurso provido. Repetição
do indébito
Pretensão a incidência de juros
remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento
Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1004666-48.2019.8.26.0297, Rel.
Des. Fracisco Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
11
valor da última prestação, a fim de que sejam
compensados os valores das tarifas reputadas
indevidas, acrescidas de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação e encargos
remuneratórios contratuais
Recurso da instituição
financeira-ré
Impugnação quanto ao seguro
prestamista Falta de interesse recursal, com fulcro
na improcedência do pleito autoral neste ponto

Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois
não comprovada a prestação do serviço Aplicação
das teses fixadas pelo Colendo STJ
Repetição do
indébito que não pode ser realizada com os mesmos
encargos do contrato de empréstimo, conforme a
jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente
reformada unicamente para afastar a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores que serão
restituídos Recurso parcialmente provido, mantendo-
se a verba sucumbencial fixada na sentença” (TJSP,
11a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de
gravame
Repetição em dobro do indébito Juros
contratuais. 1. Nos contratos bancários firmados após
a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do
relacionamento
entre
consumidor
e
instituição
financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. É
de ser reconhecida a validade, em contrato bancário,
da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em
garantia eis que prevista na Resolução no 3919/2010
do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil
e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se,
contudo,
a
possibilidade
de
constatação da abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 3. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
12
válida a cobrança de despesa pela inclusão de gravame
eletrônico em contratos bancários celebrados até
25.02.2011
data entrada em vigor da Resolução
CMN 3.954/2011 que passou a vedar a cobrança por
despesa com serviços prestados por terceiro, no caso
pelo registro adicional da garantia, de caráter privado,
ressalvando-se, contudo, o controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4.
Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo,
em contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira, é incabível a repetição do
indébito
acrescida
dos
juros
remuneratórios
contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-GO). 5. A
repetição em dobro do indébito não é cabível quando
inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de
encargos e tarifas, tratando-se da exceção de "engano
justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora
indicada pela instituição financeira imposta ao
consumidor.
STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP. Sentença reformada. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
COM
MESMOS
ENCARGOS
DO
CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância
com o entendimento desta do E. STJ e desta C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação.
Honorários que devem ser fixados entre dez e vinte por
cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do
NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo, j. em 10/06/2019).
A ação passa a ser parcialmente procedente e a
sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
13
despesas processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em R$ 1.500,00, devidos pelas partes ao d.
advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 14, do
Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar deste
julgamento.
Deverá ser respeitada a gratuidade processual
concedida ao autor, no que concerne à execução das verbas de
sucumbência.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017654-79.2020.8.26.0002 -Voto no 13668
14
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e declarar
abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem
e seguro, cujas devoluções, bem como a execução das verbas de
sucumbência, deverão observar os termos da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator